Tribunal: TJSP
Processo: 0001569-11.2014.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
COMPRA E VENDA – PISO CERÂMICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGADA CONSTATAÇÃO DE VÍCIO (MANCHAS) NO PRODUTO, LOGO APÓS A INSTALAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VÍCIOS ALEGADOS DECORREM DE PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos probatórios

Ementa:
COMPRA E VENDA – PISO CERÂMICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGADA CONSTATAÇÃO DE VÍCIO (MANCHAS) NO PRODUTO, LOGO APÓS A INSTALAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VÍCIOS ALEGADOS DECORREM DE PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos probatórios seguros a demonstrar que o produto (piso cerâmico) adquirido pela autora continha vícios de qualidade, notadamente diante de exame pericial produzido à luz do contraditório, impõe-se a improcedência da pretensão inicial.